Tribunal: TJPA
Processo: 0010182-02.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010182-02.2017.8.14.0061

APELANTE: ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS LTDA, ICATU SEGUROS S/A

APELADO: MARICELIS PEREIRA VALENTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA POR MORTE ACIDENTAL DE CÔNJUGE. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERPRETAÇÃO PRO CONSUMIDOR. MULTAS POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS E AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ICATU SEGUROS S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a condenação ao pagamento de indenização securitária por morte acidental de cônjuge, bem como a multa de 2% aplicada nos Embargos de Declaração por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve falha da seguradora no dever de informação quanto à suposta facultatividade da cobertura por morte de cônjuge para servidores estaduais;
(ii) verificar se existe comprovação de que a cobertura adicional foi efetivamente contratada ou disponibilizada de forma clara à segurada;
(iii) estabelecer se a indenização é devida em 100% do capital segurado ou limitada a 50%;
(iv) determinar a correção das multas aplicadas tanto nos Embargos de Declaração (art. 1.026, §2º, CPC) quanto no Agravo Interno (art. 1.021, §4º, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre seguradora e segurada configura relação de consumo, impondo a interpretação das cláusulas de adesão da forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC e da Súmula 609 do STJ.

4.

A seguradora não comprova ter fornecido informação clara, adequada e destacada sobre a alegada facultatividade da cobertura de morte de cônjuge para servidores estaduais, violando o art. 6º, III, e o art. 54, §4º, do CDC.

5.

Cláusulas restritivas não destacadas ou redigidas de forma ambígua não podem limitar direitos do segurado, presumindo-se a existência de cobertura quando a informação não é clara ou transparente.

6.

A ausência de comprovação de que a segurada recebeu certificado individual contendo limitação de 50% do capital para cônjuge impede a aplicação da redução, devendo prevalecer a indenização integral relativa à cobertura de morte acidental.

7.

Os argumentos do Agravo Interno reproduzem integralmente teses já examinadas e afastadas na Apelação e nos Embargos de Declaração, sem trazer fundamentos novos capazes de alterar o entendimento firmado.

8.

Os Embargos de Declaração opostos não apontam vícios processuais, configurando uso protelatório do recurso e justificando a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

9.

A repetição reiterada de argumentos já afastados e a ausência de qualquer elemento novo tornam o Agravo Interno manifestamente improcedente, impondo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A seguradora viola o dever de informação quando não comprova ter destacado de forma clara e inequívoca cláusula limitativa de cobertura em contrato de seguro de adesão.

2.

Cláusulas ambíguas ou não destacadas em seguro de vida em grupo devem ser interpretadas integralmente em favor do consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

3.

A indenização securitária deve ser paga integralmente quando inexistente comprovação de limitação expressa e clara no certificado individual entregue ao segurado.

4.

Embargos de Declaração utilizados para rediscutir mérito sem apontar vício processual configuram intenção protelatória e ensejam multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

5.

Agravo Interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 47; 54, §4º. CPC, arts. 1.021, §§3º, 4º e 5º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024. Súmula 609 do STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010182-02.2017.8.14.0061

AGRAVANTE:
ICATU SEGUROS S/A

AGRAVADA:
MARICELIS PEREIRA VALENTE

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra decisão monocrática de minha lavra que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso da seguradora, mantendo a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de indenização securitária por morte acidental de cônjuge, e que, posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa por caráter protelatório.

Em suas razões recursais (ID 29825330), a Agravante repisa, basicamente as mesmas teses do apelo. Sustenta, em síntese:

Que a Agravada é servidora pública
estadual
, categoria para a qual a cobertura de "Morte de Cônjuge" seria facultativa (opcional) e não automática, ao contrário dos servidores municipais ou de empresas privadas.

Que não houve contratação da referida cobertura adicional, razão pela qual a indenização seria indevida.

Subsidiariamente, que o valor da indenização, caso mantida, deveria limitar-se a 50% do capital segurado, conforme cláusula contratual para cônjuges, e não 100% como deferido.

Insurge-se contra a multa aplicada nos Embargos de Declaração, alegando intuito de prequestionamento.

Pugna pela retratação ou, caso contrário, pelo provimento do recurso pelo Colegiado.

Em contraminuta (ID 30318427), a Agravada defende a manutenção da decisão monocrática, alegando que a seguradora viola o Código de Defesa do Consumidor (art. 47) e o dever de informação. Ressalta que as cláusulas restritivas não foram destacadas e que a exclusão de cobertura viola a boa-fé objetiva. Requer a condenação da Agravante em multa por litigância protelatória no Agravo Interno (art. 1.021, §4º, CPC).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade. Conheço do Agravo Interno.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que rejeitou aclaratórios opostos contra a decisão monocrática que negou provimento ao apelo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante, a decisão monocrática combatida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A decisão monocrática ora agravada foi proferida com lastro na jurisprudência dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como na análise fática soberana realizada na instância de origem, a qual concluiu pela falha no dever de informação por parte da seguradora.

A Agravante insiste na tese de que a cobertura para morte de cônjuge era facultativa para servidores estaduais e que a autora não a contratou. Contudo, tal argumento esbarra frontalmente nas normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 609 do STJ).

Como bem delineado na decisão combatida, a relação é de consumo. O contrato de seguro é de adesão e, portanto, suas cláusulas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

A distinção feita pela seguradora entre servidores municipais (cobertura automática) e estaduais (cobertura facultativa) não foi comprovadamente informada à consumidora com a clareza solar exigida pelo art. 6º, III, e art. 54, §4º, do CDC. Portanto, a seguradora não logrou êxito em demonstrar que a Agravada teve ciência inequívoca de que seu cônjuge estaria excluído da cobertura básica ou que a contratação adicional lhe foi oportunizada de forma clara e transparente no momento da adesão ou migração da apólice (vinda da Porto Seguro).

Não se pode admitir que, em um seguro de vida em grupo, o consumidor seja surpreendido com a negativa de cobertura baseada em cláusulas limitativas complexas, não destacadas e das quais não teve plena ciência. A ambiguidade ou a falta de informação clara gera a presunção de cobertura em favor do aderente.

Quanto ao percentual da indenização (100% ou 50%), a sentença e a decisão monocrática corretamente fixaram o pagamento integral.

Se a apólice prevê "Morte Acidental" e não houve a devida clareza quanto à limitação de 50% para o cônjuge no certificado individual entregue à segurada, prevalece a interpretação de que a cobertura abrange o evento morte em sua integralidade, sob pena de esvaziamento da garantia contratada.

Portanto, os argumentos trazidos no Agravo Interno são repetições
ipsis litteris
daqueles já exaustivamente enfrentados e rechaçados tanto na Apelação quanto nos Embargos de Declaração, não havendo fato novo ou erro jurídico capaz de alterar o entendimento firmado.

2. DA MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A Agravante questiona a multa de 2% aplicada na decisão dos Embargos.

Mantenho a penalidade.

Os embargos opostos não apontaram omissão, contradição ou obscuridade real, mas serviram apenas como veículo de inconformismo com o mérito da decisão, o que é vedado naquela via. O intuito protelatório ficou evidente diante da rediscussão de matéria fática clara, justificando a incidência do art. 1.026, §2º, do CPC.

3. DA MULTA DO ART. 1.021, §4º DO CPC

No presente Agravo Interno, a recorrente limita-se a reproduzir as teses de defesa já superadas, sem trazer qualquer elemento novo apto a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática.

O manejo de recursos sucessivos (Apelação, Embargos e agora Agravo), repisando os mesmos argumentos contra texto expresso de lei consumerista e jurisprudência consolidada, configura abuso do direito de recorrer e sobrecarrega o Judiciário.

Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, e considerando a reiteração da conduta protelatória apontada pela parte Agravada em contrarrazões, é de rigor a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Diante da manifesta improcedência do recurso e seu caráter protelatório,
CONDENO
a Agravante ao pagamento de multa de
1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa em favor da Agravada, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, condicionando a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do valor da multa (art. 1.021, §5º, CPC).

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026